Tribunal: STF
Processo: Rcl 56660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Curionópolis, em face do ato da Vara Única da Comarca daquela municipalidade, nos autos do Processo 0004689-42.2018.8.14.0018. 



    Na petição inicial, o reclamante narra o seguinte:



    “Trata-se a lide originária de procedimento comum cível, destinado a reconhecer e a efetuar o pagamento das supostas dívidas pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e não foram recolhidas pelo Município. Alega que teria sido contratado sem o serviço público. 



    A parte Reclamante se insurge contra condenação para o pagamento de FGTS que seja aplicado para os fins de correção monetária o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97. O Juízo de piso não atendeu ou apreciou requerimentos de sobrestamento e suspensão do feito. Proferiu a julgamentos nas lides semelhantes, com o objeto e a causa de pedir assemelhados a esse caso”. (eDOC 1, p. 1-2)



    Nesses termos, aduz que “[p]ercebe-se a necessidade de sobrestamento pelo feito, pois a matéria a ser discutida nas lides é essencialmente proceder ao pagamento de FGTS e quais institutos serão aplicados, como no caso, da remuneração a ser calculada e assim na atualização dos valores e qual índice deveria ser aplicado”. (eDOC 1, p. 3)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. 



    Em 3.11.2021, deferi a liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 9)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5.090/DF-MC. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONTA VINCULADA AO FGTS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FGTS. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS NÃO DEPOSITADAS PELO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. MATÉRIA DISTINTA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 16)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    No ponto, cumpre registrar que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Por sua vez, o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    “Fora ajuizada Ação Ordinária de Cobrança de FGTS em face do Município de Curionópolis. 



    Relatou a parte autora que foi contratada para o cargo de Agente Operacional no ano de 2010, tendo sido renovada sua contratação por vários anos consecutivos até dezembro de 2016. 



    Requereu o pagamento de FGTS durante o período compreendido entre 2013 a 2016. 



    (…)



    Ao se vislumbrar os autos, percebe-se que a parte requerente, conforme documentos juntados ao autos, fez prova de ter trabalhado no período compreendido entre os anos pleiteados na exordial. 



    Por outro lado, o município alega ser o contrato nulo, não se fazendo jus, por conta disto, à verba pleiteada. 



    (…)



    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), entendeu que, ocorrendo a contratação temporária, os direitos dos servidores contratados se limitam aos salários relativos ao período trabalho e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme art. 19-A da Lei Federal 8.036/1990. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15, condenando o Município de Curionópolis a pagar à parte autora: 



    1- As parcelas de FGTS, observado o período compreendido entre abril de 2013 a dezembro de 2016, calculadas sobre os salários efetivamente recebidos, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, desde a citação; 



    2- declarar a nulidade do contrato temporário existente entre as partes”. (eDOC 6, pp. 8-10; grifei)



    Como bem se percebe, a questão então debatida na ação ajuizada na origem trata-se, em verdade, da cobrança e pagamento dos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo Município, diante da nulidade do contrato temporário com a administração pública.



    Dessarte, não houve discussão acerca da revisão do critério de correção monetária dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR).



    Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    Corroborando com esse entendimento, destaco parecer da PGR com o seguinte teor:



    “9. Não obstante, na hipótese, não houve efetivo desrespeito à autoridade da decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, Relator da ADI nº 5.090, proferida em nos seguintes termos: 



    (…)



    10. Como visto, em decisão publicada no DJe de 10/9/2019, houve a determinação da suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional que versem sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), tendo em vista que o objeto da ADI 5.090 é a validade constitucional do art. 13 da Lei 8.036/1990 e do art. 17 da Lei 8.177/1991, que assim dispõem:



    (…)



    11. Ocorre que a pretensão da ação ordinária ajuizada por Francisca Soares Lima não era a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS operada pela Caixa Econômica Federal, mas sim a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo Município, em decorrência da nulidade de contrato temporário com a Administração Pública, por ausência de prévia aprovação em concurso público.



    12. Ou seja, não há pertinência temática, pois a determinação judicial de correção monetária do quantum dos depósitos de FGTS devidos, ainda a serem feitos, pela municipalidade, por esse ou por aquele índice, não é o mesmo que o questionamento do índice de correção monetária usado pela CEF quanto aos depósitos já feitos nas contas vinculadas.



    3. Portanto, é incabível a presente reclamação, eis que ‘deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional’ (Rcl nº 12.887-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2013)”.



    Em situação semelhante aos dos autos, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 56.901 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). II – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte na ADI 5.090/DF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 50.364 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.2.2022)



    Desse modo, a ausência de identidade material entre a decisão tomada como paradigma e o ato reclamado não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Inadmissível, pois, a presente reclamação.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente proferida (eDOC 9) e julgo improcedente a presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente